Tribunal: TJDFT
Processo: 0724259-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. RECUSA LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. Apesar de o rol taxativo do artigo 833, do Código de Processo Civil, não prever a impenhorabilidade para o faturamento de empresa, há de se prevenir a inviabilidade da atividade empresarial. No entanto, o executado deve comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e, em não fazendo, correta a decisão que rejeita a impugnação à penhora. A indicação à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também ao interesse do credor e à eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. O mero exercício do direito de recorrer não configura a litigância de má-fé, consubstanciando apenas a prática de prerrogativa assegurada em lei.